Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701794-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: JUSCELI MARIA CARVALHO CUNHA DESPACHO Não obstante conste da inicial o título “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, o recurso não veicula qualquer pedido liminar. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR